Tribunal: TJDFT
Processo: 0749789-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749789-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Shox do Brasil Construções Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução de n. 0737972-85.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargante, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 53671918), a agravante aduz não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento, motivo pelo qual entende fazer jus ao benefício da gratuidade. Alega não ser necessário esclarecer minuciosamente seu patrimônio, sua receita e suas despesas, para concessão do benefício. Colaciona precedentes que entende ampararem sua tese. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo, para obstar o cancelamento da distribuição. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso, para reformar a r. decisão e conceder a gratuidade da justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso, pois, não deve ser conhecido. No caso em análise, o agravo de instrumento interposto se dirige, no conteúdo, contra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Da análise dos autos de origem, observa-se que, diante do requerimento formulado na petição inicial dos embargos à execução, o Juízo a quo determinou a intimação da parte embargante para apresentar documentação apta a comprovar a hipossuficiência alegada (ID de origem 171982250). Após a manifestação da parte (ID de origem 175108339), sobreveio o indeferimento do pedido, nos seguintes termos (ID 175411995 do processo de referência): Objetiva a parte embargante os benefícios da justiça gratuita. Contudo, mesmo instada a comprovar a alegada hipossuficiência, apresentando os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência, cingiu-se à apresentação de documentos diversos e à mera declaração de pobreza que, de maneira estanque, não é apta a demonstrar que o pagamento das despesas processuais à deixarão à deriva. Ademais, apresentou certidão de negativação junto ao SPC com data rasurada (id. 175110507), não permitindo aferir se a situação de inadimplência e negativação ainda persiste. Neste sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPRIDA. REQUISITO OBJETIVO FIXADO PELA RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. (...) (Acórdão 1308403, 07245479620208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACULDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Alegada a ilegitimidade passiva em contestação, somada ao reconhecimento da parte autora do equívoco na composição processual passiva, deve ser facultada a apresentação de nova petição inicial com a substituição da parte ré. 2. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1309577, 07430957220208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei. Calha ressaltar que o pálio da gratuidade de justiça foi concebido pelo legislador em prol daqueles que comprovarem a necessidade do beneplácito, o que não é o caso do embargante (ao menos não ficou demonstrado). Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Venham os comprovantes de recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Anote-se que contra essa decisão, proferida em 17/10/2023, não foi interposto recurso, ao tempo e modo oportunos. Em seguida, a parte embargante reiterou a alegação de insuficiência de recursos (ID 175725540). O pedido de reconsideração, contudo, foi indeferido pelo d. magistrado, da seguinte forma (ID 175939175): Mantenho a decisão proferida por seus próprios fundamentos. Esclareço que já foi oportunizada a apresentação de prova da hipossuficiência financeira alegada, por ocasião da decisão de id. 171982250, de modo que eventual insurgência em face da decisão de id. 175411995 deverá ser manifestada pela via processual adequada. Prossiga-se nos termos da decisão de id. 175411995. Diante desse cenário, considerando que este agravo de instrumento foi interposto tão somente em 21/11/2023, é possível concluir que a pretensão recursal da agravante é extemporânea, pois possuía até 14/11/2023 para impugnar a decisão de ID 175411995, ultrapassando-se, pois, o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que o pedido de reconsideração não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão efetivamente atacada – no caso, contra a decisão de ID 175411995, proferida em 17/10/2023, e não contra a decisão de ID 175939175, a qual decidiu o pedido de reconsideração, mantendo o pronunciamento anteriormente exarado. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. Agravo não conhecido. (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/4/2017, DJe 8/5/2017) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (STJ, Primeira Turma, Recurso Especial 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 1/2/2007, pág. 394) Na mesma linha, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive desta d. 7a Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA SNIPER. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. ANDAMENTO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, tampouco renova o prazo para a interposição de recurso, operando-se, no caso em tela, a preclusão temporal atinente à pesquisa de bens via SNIPER, uma vez que o exequente não se insurgiu no momento processual adequado contra decisão pretérita que tratou da questão. Recurso parcialmente conhecido. [...]. (Acórdão n. 1716070, 07405453620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n. 1732414, 07084735920238070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. É possível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão foi objeto de apreciação em primeira instância. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. O requerimento de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão n. 1726910, 07138025220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. [...] 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1312875, 07449959020208070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 21/11/2023, quando expirado o prazo recursal, é intempestivo, revelando-se preclusa a oportunidade de rediscussão do ponto. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios1, não conheço do agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;